Tribunal: TJMT
Processo: 0016410-08.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016410-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA CARRIJO ALVES SILVA - CPF: 986.653.161-91 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – RUPTURA NA UNIDADE FAMILIAR CAUSADA PELO SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor, quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública.

Não se aplica a "Teoria do Fato Consumado" em relação a atos praticados sob contestação das pessoas envolvidas, que o reputam irregular e manifestam a existência da irregularidade nas vias adequadas, ainda que, pela demora no transcurso do procedimento destinado à apuração da legalidade do ato, este gere efeitos no mundo concreto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0016410-08.2015.8.11.0041 - PJE

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

GLAUCIA CARRIJO ALVES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0016410-08.2015.8.11.0041,
impetrado por
Glaucia Carrijo Alves Silva
contra o ato tido como ilegal praticado pela
Coordenadora de Monitoramento e Movimentação da Secretaria de Estado de Educação,

concedeu a segurança e determinou que a Administração Pública proceda a remoção da Impetrante para a cidade de Alto Araguaia,

para o acompanhamento de cônjuge em razão da sua transferência.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se o
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença, sustentando que a remoção de servidores deve ocorrer de acordo com o interesse da Administração Pública, ressaltando que não havia vagas para o cargo da apelada no município pretendido, de forma que o seu pedido foi corretamente indeferido.

Assevera que, a decisão administrativa de indeferimento da remoção foi proferida de acordo com a legislação vigente e devidamente fundamentada, logo não há ilegalidades a serem sanadas, nem violação a direito líquido e certo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada.

Nas contrarrazões apresentada, a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n.

18221971).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 18689988), manifestou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de julho de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0016410-08.2015.8.11.0041,
impetrado por
Glaucia Carrijo Alves Silva
contra o ato tido como ilegal praticado pela
Coordenadora de Monitoramento e Movimentação da Secretaria de Estado de Educação,

concedeu a segurança e determinou que a Administração Pública proceda a remoção da Impetrante para a cidade de Alto Araguaia,

para o acompanhamento de cônjuge em razão da sua transferência.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, é servidora pública estadual, e
exerce o cargo técnica administrativa educacional, cuja posse tomou em 1º.10.2013, encontrando-se lotada atualmente na cidade de Alto Taquari – MT.

Alegando que, está longe de seus familiares, uma vez que seu esposo e filhos (6 e 10 anos de idade) residem na cidade de Alto Araguaia, local no qual seu cônjuge exerce a função junto ao Departamento de Trânsito, e que em razão do labor se afasta da convivência familiar,
pugnou pela concessão da ordem, para que o Impetrado promova a remoção da impetrante de Alto Taquari para Alto Araguaia, onde reside seu cônjuge e filhos.

O Juízo Singular, ao avaliar o pleito de liminar, concedeu-o, determinando que a autoridade coatora procedesse à remoção postulada, e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem pleiteada.

Contra essa sentença, insurge o Estado de Mato Grosso,
sustentando que a remoção de servidores deve ocorrer de acordo com o interesse da Administração Pública, ressaltando que não havia vagas para o cargo da apelada no município pretendido, de forma que o seu pedido foi corretamente indeferido.

Pois bem.

A
nalisando a situação fática apresentada, tenho que a irresignação merece prosperar.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual nº 50/98, que dispõe sobre a remoção dos profissionais da educação no Estado de Mato Grosso, estabelece os seguintes critérios. Confira-se:

Art. 43
Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica de um para outro município, Estado e/ou órgão do sistema de ensino, observada a existência de vagas.

§1º A remoção dar-se-á:

I - a pedido;

II - por permuta;

III - por motivo de saúde;

IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público.

§ 2º

A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares.

§ 3º A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente.

§ 4º A remoção por permuta poderá ser concedida aos requerentes que exercerem atividades da mesma natureza, do mesmo nível e grau de habilitação, podendo ser realizada entre entes da federação, mediante autorização prévia das respectivas chefias.

Entrementes, essa não é a situação dos autos, pois conforme documento acostado aos autos, ou seja, a CI nº 09/2014/CMM/SEDUC/MT, da Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento, restou consignado:

[...]

Em resposta a solicitação de remoção da servidora Glaucia Carrijo Alves, para o município de Alto Araguaia formulado através do Processo n. 702727/2013, temos a informar que a movimentação de servidores ocorre no período de férias escolares com abertura do processo de remoção com publicação no Diário Oficial, quando os interessados poderão se inscrever através do site do SEDUC.

Oportuno esclarecer, que em função da reposição de aulas para cumprimento do ano letivo de 2013, o processo ainda não foi aberto. Portanto, a mesma deverá aguardar a publicação da Portaria para renovar a solicitação
uma vez que o cônjuge foi transferido quando a servidora não possuía vínculo efetivo com o Estado, não cabendo assim, o emprego da remoção por transferência de cônjuge.

Nesse contexto, não sendo o caso de remoção para acompanhamento de cônjuge, o ato de remoção sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito a remoção do servidor desde que cumpridos todos os requisitos necessários.

Além do mais, no C I 2426/14/CMM/SEDUC/MT, restou consignado que:
solicitação INDEFERIDA tendo em vista a Portaria n. 379/2014, não ofereceu vaga o cargo de Técnico Administrativo Educacional para o município solicitado.

Em situação análoga ao presente feito, assim já decidiu este Sodalício. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REMOÇÃO A PEDIDO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ART. 43, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/98 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.
A remoção a pedido do servidor, autorizada no art. 43, da Lei Complementar Estadual nº 50/98, tem por suporte o fato de que o deslocamento do cônjuge ou companheiro (a) do (a) servidor (a) tenha ocorrido no interesse da Administração. Impossibilidade de se conferir à Administração a responsabilidade pelo deslocamento da impetrante, pois optou por exercer suas atividades em município distante do seu cônjuge
. Logo, não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família, eis que o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio casal.

(TJ/MT - MS 118029/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2015, publicado no DJE 14/12/2015) [Destaquei]

Ademais, a jurisprudência assevera que o Judiciário não deve intervir ordinariamente em ato de remoção de servidor, pois esta intervenção somente é possível se presente uma ilegalidade, tendo em vista a natureza discricionária do instituto, impedindo que o magistrado substitua o gestor na análise da conveniência (interesse da administração

Assim, constatado que a recusa da Administração Pública em deferir o pedido de remoção formulado pela Impetrante se deu dentro dos parâmetros de legalidade, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida na presente ação mandamental, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo.

Por fim, não cabe a aplicação da teoria do fato consumado no presente caso, pois a Apelante tinha ciência desde o início da precariedade da medida liminar e a possibilidade de reversão da decisão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos de remoção de servidor público, conforme seguinte julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1.
Não se aplica a "Teoria do Fato Consumado" em relação a atos praticados sob contestação das pessoas envolvidas, que o reputam irregular e manifestam a existência da irregularidade nas vias adequadas, ainda que, pela demora no transcurso do procedimento destinado à apuração da legalidade do ato, este gere efeitos no mundo concreto
. 2. Verificada ou confirmada a ilegalidade, o ato deve ser desfeito, preservando-se apenas aquilo que, pela consolidação fática irreversível, não puder ser restituído ao status quo ante.

Impende destacar, que não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em atenção ao princípio constitucional da proteção à família, instituído no art. 226 da Constituição da República, o servidor público possui direito à remoção para acompanhar o cônjuge, empregado púbico, quando este for transferido de ofício, independentemente da existência de vaga.

(MS 23.058/DF, Rel. Min. Ayres Britto). [Destaquei]

Assim, constatado que a recusa da Administração Pública em deferir o pedido de remoção, formulado pela Impetrante, ora Apelada, deu-se dentro dos parâmetros de legalidade, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida na presente ação mandamental, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo. Por tais considerações, torna-se imperiosa a retificação do ato sentencial.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
por conseguinte
RETIFICO
o ato sentencial, para

DENEGAR
a segurança postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020